Tribunal: TJMT
Processo: 1020462-25.2018.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020462-25.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FELISBERTO CANDIDO DA COSTA - CPF: 482.070.981-04 (APELANTE), DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ - CPF: 025.665.041-13 (APELADO), CARLOS FRANCISCO QUESADA - CPF: 881.357.059-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1020462-25.2018.8.11.0041

APELAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – DEMONSTRAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA HAVIDA ENTRE ADVOGADO E O AUTOR RECORRENTE – POSSIBILIDADE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS – APELAÇÃO PROVIDA – SENTENÇA REFORMADA.

Comprovado o vínculo jurídico entre o advogado e o cliente, possível a prestação de contas por parte do causídico quanto a valor recebido em razão de processo para o qual foi contratada a prestação dos serviços advocatícios.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1020462-25.2018.8.11.0041

Apelante:
Felisberto Candido da Costa

Apelado:
Diego da Silva Soares Cruz

RELATÓRIO.

E. Câmara:

Apelação
interposta pelo autor

Felisberto Candido da Costa
.

AÇÃO:
Exigir Contas nº 1020462-25.2018.8.11.0041

proposta por
Felisberto Candido da Costa
aqui apelante em face de
Diego da Silva Soares Cruz
.

SENTENÇA (
Juízo da 7ª Vara Cível de Cuiabá
)
:
julgou improcedente a ação, condenou
o autor apelante ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da causa, observado tratar de beneficiário da gratuidade da justiça.

Relata
tratar de Ação de Prestação de Contas proposta em face do advogado
Diego da Silva Soares Cruz
, patrono constituído, a fim de obter a prestação de contas do valor da indenização de R$12.634,60, reconhecida em sentença contra o Banco Bradesco e que depositado e vinculado à Reclamação n.º 8034999-61.2017.811.0001 que tramitou no 5º Juizado Especial Cível de Cuiabá, cujo montante da indenização teria sido levantado pelo advogado e não repassado, da forma contratada, ao cliente, aqui apelante.

Relata ainda que durante a contratação dos serviços advocatícios com o advogado apelado foi firmado de forma verbal que os honorários advocatícios seriam cobrados no patamar de 40% da eventual condenação, mas que o causídico após proceder o levantamento do valor da indenização repassou ao cliente autor e aqui recorrente apenas a quantia de R$6.647,00, bem assim que ainda deve o montante de R$933,76, porquanto a expectativa era de que o autor aqui recorrente receberia $7.580,76, correspondente a 60% do valor da condenação imposta pelo Juizado especial.

Assim, defende, em síntese, o direito de obter a prestação de contas postulada.

Após prequestionamento, pugna pelo provimento do recurso (id. 199322290).

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1020462-25.2018.8.11.0041

Apelante:
Felisberto Candido da Costa

Apelado:
Diego da Silva Soares Cruz

VOTO.

E. Câmara:

O cerne da Apelação é saber se é caso de reforma da sentença, a fim de reconhecer o direito do autor apelante
Felisberto Candido da Costa
de obter do advogado
Diego da Silva Soares Cruz,
contratado para propor Reclamação no Juizado Especial de Cuiabá, a prestação de contas de valor recebido naquela justiça especializada
.

O conjunto probatório revela a contratação firmada entre as partes. Aliás, foi admitida na contestação, cujos fragmentos se transcreve (id. 199322279, p. 1 a 2):

“
Trata-se de ação de prestação de contas que, diferentemente do que foi narrado na inicial
foi realizado contrato de honorários condicionados ao sucesso da causa
.

O contrato foi firmado
em 49%(quarenta e nove por cento) do valor da causa.

A causa foi distribuída, houve audiência, sentença e recurso junto a Turma Julgadora, debates orais, obteve sucesso em segunda instancia.
O autor, foi contatado
e informado sobre os acontecimentos de todas as fases do processo, sendo que o mesmo repassou conta corrente para transferência como consta no depósito anexo.
”
(grifei).

Logo, comprovado o vínculo jurídico entre o advogado e o cliente, possível a prestação de contas por parte do causídico quanto a valor recebido em razão de processo para o qual foi contratada a prestação dos serviços advocatícios.

Dispõe o art. 688 do Código Civil:

“
Art. 668. O mandatário é obrigado a dar contas de sua gerência ao mandante, transferindo-lhe as vantagens provenientes do mandato, por qualquer título que seja.”

(grifei).

Aliás, conforme dispõe o inciso XXI do art. 34 da Lei 98.906/199 - Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil – OAB, a não prestação de contas pelo advogado constitui, inclusive, infração disciplinar. Veja o citado regramento:

“
XXI - recusar-se, injustificadamente, a prestar contas ao cliente de quantias recebidas dele ou de terceiros por conta dele
.”

Sobre a possibilidade do advogado prestar contas ao cliente, veja as orientações jurisprudenciais:

“
RECURSO – APELAÇÃO CÍVEL ––
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
–
PRESTAÇÃO DE CONTAS
– PRIMEIRA FASE.
Prestação de serviços advocatícios. Cliente que busca a prestação de contas de advogado que contratou, com detalhamento dos valores levantados judicialmente em seu nome
em reclamação trabalhista. 1)
Prestação de contas
. Primeira fase.
Momento em que se examina somente a obrigatoriedade ou não da prestação de contas. Relação obrigacional entre as partes evidenciada pelo contrato de prestação de serviços e honorários advocatícios. Dever de prestar contas que é inerente ao mandato. 2) Advogado, mandatário do cliente, que possui o dever de prestar contas dos atos realizados no desenvolvimento do patrocínio da causa. Exegese do artigo 668, do Código Civil e do artigo 34, inciso XXI, do Estatuto da Ordem dos Advogados
. Decreto de extinção do processo sem julgamento de mérito. Sentença reformada. Recurso de apelação do autor integralmente provido para condenar a requerida a prestar as contas exigidas, melhor distribuídas as verbas sucumbenciais.”
(TJ-SP 10202035420178260071 SP 1020203-54.2017.8.26.0071, Relator: Marcondes D'Angelo, Data de Julgamento: 12/07/2018, 25ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/07/2018)

(grifei).

Ainda:

“EMENTA:
PRESTAÇÃO DE CONTAS
-
SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS - DEVER DO ADVOGADO QUE AGE COMO MANDATÁRIO DE PRESTAR CONTAS
- PRESCRIÇÃO- INOCORRÊNCIA -
DIREITO DO CLIENTE DE EXIGÍ- LAS
.

A ação de prestação de contas relativa a contratos de prestação de serviços advocatícios, prescreve em 5 (cinco) anos, a teor do que disciplina o art. 25-A, do Estatuto da OAB e art. 206, § 5º do CC.
Havendo entre as partes contrato de prestação de serviços advocatícios, o cliente tem o direito subjetivo de propor em face do advogado ação de prestação de contas, apurando-se valores porventura arrecadados em virtude das ações judiciais manejadas
.”
(TJ-MG - AC: 10024132727561001 Belo Horizonte, Relator: Antônio Bispo, Data de Julgamento: 13/07/2017, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/07/2017
)
(grifei).

Com igual orientação:

“Agravo de instrumento.
Ação de exigir contas
. Primeira fase.
Ação julgada procedente
. Insurgência recursal dos corréus. Legitimidade passiva do advogado substabelecido com reserva de poderes. Reconhecimento.
Elementos dos autos que indicam que o advogado atuou no feito em defesa dos interesses do autor, inclusive foi ele quem retirou o mandado de levantamento objeto da prestação de contas
. Alegação de falta de interesse processual e carência da ação. Rejeição. Alegação de negativa de prestação jurisdicional. Não reconhecimento. Decisão fundamentada. Litigância de má-fé do recorrido afastada. Decisão mantida. Recursos desprovidos. Reconhece-se a legitimidade passiva do advogado substabelecido com reserva de poderes, havendo elementos indicativos de que atuou no feito em defesa dos interesses do autor, inclusive foi ele quem retirou o mandado de levantamento objeto da prestação de contas. Foi corretamente repelida a preliminar de ausência de interesse processual.
Assim porque a relação de mandato entre as partes impõe ao mandatário a obrigação de prestar contas de sua gerência na administração de interesses do mandante. Assim, demonstrada a existência de relação jurídica consubstanciada no mandato entre as partes, está evidenciada a obrigação do advogado de prestar contas ao cliente, por ser inerente à natureza da advocacia. Nesse aspecto, resta caracterizada a necessidade da ação ajuizada, considerando o autor ter direito de exigir contas de seu então patrono, conforme o relato contido na exordial
. Considerando os elementos existentes, não se vislumbra dolo ou malícia a ensejar aplicação de penalidade por litigância de má-fé ao agravado, não se enquadrando o caso em quaisquer das hipóteses elencadas no artigo 80 do CPC.”
(TJ-SP - AI: 22092747220208260000 SP 2209274-72.2020.8.26.0000, Relator: Kioitsi Chicuta, Data de Julgamento: 09/11/2020, 32ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/11/2020)

(grifei).

Posto isso,
dá-se provimento ao apelo e reforma-se a sentença impugnada
, a fim de reconhecer o direito do cliente de obter a prestação e contas do advogado que contratou.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/03/2024